Tribunal: TJES
Processo: 5003128-04.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003128-04.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISLANE FERREIRA VESFAL
INTERESSADO: CERVEJARIA ZX S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID
1175332
e ID
1175334
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GISLANE FERREIRA VESFAL
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a oferta deve ser cumprida;
d)
que não conseguiu fazer uso do produto adquirido;
e)
que procurou várias vezes os estabelecimentos das recorridas para tentar resolver a situação de forma amigável, mas não obteve êxito;
f)
que houve perda do tempo útil da recorrente;
g)
que houve falha na prestação dos serviços;
h)
que a recorrida deve ser condenada a título de danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID
1175290
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar a recorrente faz jus a indenização a título de danos morais, em razão de não conseguir utilizar seu voucher no estabelecimento denominado “BUTECO BAR DO LORO”.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte recorrente, determinando a restituição simples do valor de R$100,00 (cem reais) por parte da recorrida CERVEJARIA ZX S/A, não reconhecendo o dever de indenizar a título de danos morais.

Pois bem, compulsando os autos, observa-se que não há que se falar em reforma da sentença, apesar de identificar que houve um despreparo por parte dos funcionários da 2ª recorrida (RANDER PAGANINI - ME), em relação à promoção veiculada pela CERVEJARIA ZX S/A (1ª recorrida).

Isto porque, a situação experienciada pela recorrente não é suficiente para caracterizar os danos morais pleiteados, explico.

Apesar de a recorrente alegar que não recebeu o tratamento adequado, bem como não conseguiu utilizar o voucher (ID
1175295
), tenho que não há comprovação de que a situação tenha violado sobremaneira seu patrimônio imaterial.

Ademais, apesar da publicidade da 1ª recorrida (CERVEJARIA ZX S/A), - no que se refere a forma como o estabelecimento escolhido deveria proceder com a promoção - não ser das mais elucidativas, tenho que não há prova de que o serviço tenha sido negado.

Insta destacar que também não restou demonstrado que a recorrente tenha sido tratada de maneira vexatória ou inadequada, existindo tão somente um despreparo por parte dos funcionários do 2º recorrido (RANDER PAGANINI - ME) de como deveria ter sido realizado o desconto.

Assim, ainda que
constatada a falha na prestação do serviço, não restou configurado o abalo na esfera moral, pois ainda que a situação tenha sido a causa de aborrecimentos, os transtornos foram superados pela restituição dos valores pagos, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido - pois necessário se faz a prova da lesão extrapatrimonial por parte do consumidor - tenho que a sentença deverá ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
. PROMOÇÃO REALIZADA PELA BOHEMIA “AJUDE UM BUTECO”, COM O FITO DE AJUDAR OS BOTECOS NACIONAIS A SE MANTEREM DURANTE A PANDEMIA. AQUISIÇÃO DE VOUCHERS COM DESCONTO PARA SER UTILIZADO NO ESTABELECIMENTO DE PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA ALEGA QUE RECEBEU TRATAMENTO VEXATÓRIO E QUE NÃO CONSEGUIU UTILIZAR O SEU VOUCHER NO “BAR DO LORO”. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE RESTITUIR O VALOR DO VOUCHER. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. CONDENAÇÃO DA CERVEJARIA ZX S/A, EM DANOS MATERIAIS, NO IMPORTE DE R$100,00 (CEM REAIS). AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.